Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739095-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANO SILVA RIBEIRO DE ARAUJO, MIQUELINE LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CRISTIANO SILVA RIBEIRO DE ARAÚJO e MIQUELINE LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília/DF, consubstanciado em decisão interlocutória que determinou, em sede de pedido de tutela de urgência, a desocupação, no prazo de 15 dias, do imóvel situado no Apartamento no 113, Bloco B, da SQN 314, Asa Norte, Brasília/DF, sob pena de desocupação forçada. O ato impugnado traduz-se em decisão interlocutória proferida no bojo da ação ordinária no 0739046-43.2024.8.07.0001, na qual foi posteriormente proferida sentença e os autos se encontram pendentes de julgamento de recurso de apelação pela egrégia 4a Turma Cível do TJDFT. O impetrante foi intimado para se manifestar sobre preliminar de inadequação da via eleita, tendo ficado inerte. O art. 10 da Lei no 12.016/2009 reforça a exigência de que o juiz, ao apreciar o mandado de segurança, examine previamente a admissibilidade da ação, afastando de plano hipóteses em que não se revele adequada. Cumpre, assim, destacar, de ofício, a inadequação da via eleita. Nos termos do art. 5o, inciso II e III da Lei no 12.016/2009, não será concedido mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, bem como de decisão judicial transitada em julgado. O dispositivo legal é expresso ao vedar a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal. No mesmo sentido, consoante dispõe a Súmula no 267 do STF “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Assim, havendo recurso processual adequado para impugnar a decisão de origem, não se admite a utilização do writ como sucedâneo recursal, sob pena de afronta ao sistema recursal previsto em lei. De outro lado, não se trata de decisão teratológica, ilegal ou abusiva em caráter manifesto, apta a ensejar exceção ao entendimento consolidado. O ato impugnado corresponde a decisão interlocutória proferida no curso regular do processo, com fundamentação explícita e inserida no âmbito de competência jurisdicional do magistrado. A mera discordância das partes com os efeitos da medida não configura hipótese excepcional que autorize a mitigação da regra legal e jurisprudencial, razão pela qual incide, no caso, a vedação expressa da Lei no 12.016/2009. Nesse passo, a utilização do presente writ configura meio processual impróprio para atacar decisão judicial recorrível, impondo-se o reconhecimento da inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator